Tribunal: TJMT
Processo: 1026662-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026662-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA MY CARD LTDA - CNPJ: 03.199.785/0001-61 (AGRAVANTE), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (AGRAVANTE), SARA COSTA MARQUES GARCIA - CPF: 863.575.066-72 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA DE ALMEIDA - CPF: 273.888.751-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. INOBSERVÂNCIA DAS CUSTAS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da execução de título extrajudicial, deferiu pedido de penhora via SISBAJUD, determinou a inscrição de restrição sobre veículos pelo RENAJUD e autorizou consulta ao INFOJUD, sem comprovação de recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual nº 11.077/2020 e sem requerimento expresso do exequente quanto ao uso dos dois últimos sistemas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a utilização dos sistemas de constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) está condicionada ao recolhimento das taxas estabelecidas pela Lei Estadual nº 11.077/2020;

(ii) saber se o magistrado pode determinar, de ofício, medidas constritivas não requeridas expressamente pela parte exequente, sem violar o princípio da congruência.

III. Razões de decidir

3. O uso dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial, embora autorizado pelo ordenamento jurídico, deve observar a legislação estadual que impõe a prévia quitação das taxas específicas, sob pena de condicionamento da efetividade da ordem judicial ao recolhimento posterior.

4. A decisão agravada autorizou a utilização dos sistemas RENAJUD e INFOJUD sem requerimento expresso da parte exequente, incorrendo em julgamento ultra petita e afrontando o princípio da congruência, nos termos do art. 141 do CPC.

5. A autorização para o uso do SISBAJUD, por outro lado, foi expressamente requerida e reiterada pelo exequente, sendo legítima sua manutenção, desde que condicionada ao recolhimento das taxas previstas em lei estadual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA MY CARD LTDA., MARIA MADALENA GARCIA, SARA COSTA MARQUES e MÁRCIO ANTÔNIO GARCIA, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 1003172-82.2016.8.11.0003), movida pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face dos agravantes, determinou a inscrição de constrição nos veículos em nome da parte devedora via sistema RENAJUD e ordenou o acesso ao sistema informatizado INFOJUD (decisão Id. nº 195578721 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão combatida é nula, pois autorizou medidas constritivas sem o devido recolhimento das custas judiciais exigidas pela Lei Estadual nº 11.077/2020, indispensáveis à utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Alegam, ainda, que não houve requerimento expresso do Banco do Brasil S.A. para a utilização dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, tendo o exequente limitado seu pedido à penhora de valores via SISBAJUD (com uso da funcionalidade "teimosinha").

Assim, defendem que o magistrado a quo extrapolou os limites do pedido, incorrendo em decisão ultra petita, em violação ao princípio da congruência, previsto no art. 141 do Código de Processo Civil.

Aduzem que o juízo de origem não poderia determinar, ex officio, novas medidas de constrição patrimonial, uma vez que a iniciativa processual cabe exclusivamente à parte interessada, nos termos do princípio da inércia da jurisdição.

Pugnam, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, anulando-se as penhoras e pesquisas determinadas pelo juízo de origem, por ausência de recolhimento das taxas legais e de pedido expresso da parte exequente (Cf. Id. nº 305689351).

Não houve pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. nº 313349893.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento em que os agravantes buscam a reforma da decisão interlocutória que deferiu o pedido de penhora online via sistema SISBAJUD, determinou a inscrição de restrição sobre veículos via sistema RENAJUD e autorizou a consulta ao sistema INFOJUD.

Alegam os agravantes que a decisão deve ser reformada por dois fundamentos principais: (i) ausência de recolhimento das taxas obrigatórias previstas na Lei Estadual nº 11.077/2020, o que tornaria nula a medida deferida; e (ii) julgamento ultra petita, pois o exequente não requereu expressamente o uso dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, tendo se limitado à penhora de valores via SISBAJUD.

Pois bem. O recurso comporta provimento parcial.

Consta dos autos que o Banco do Brasil S.A., em petição de ID nº 168375898, requereu expressamente “a renovação do pedido de penhora pelo sistema SISBAJUD, com reiteração da ordem de bloqueio teimosinha, tantas vezes quantas forem necessárias até o perfeito adimplemento”.

Posteriormente, em nova petição (ID nº 181214412), reiterou o mesmo pedido, limitando-se, novamente, às buscas via sistema SISBAJUD.

No que tange à primeira alegação, relativa à ausência de recolhimento das taxas previstas na Lei nº 11.077/2020 para utilização do sistema SISBAJUD, verifica-se que há fundamento jurídico plausível.

A legislação estadual condiciona o uso das ferramentas eletrônicas de busca de ativos ao prévio pagamento das taxas respectivas, conforme entendimento já consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Sisbajud deve ser deferida mediante o pagamento da taxa exigida pela Lei n. 11.077/2020.” (TJMT 10141314820218110000, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/01/2022).

Da análise da documentação anexada, observa-se que não houve comprovação do recolhimento das referidas taxas por parte do Banco exequente. Contudo, tal ausência não invalida, de plano, a medida, podendo o juízo condicionar sua efetivação ao recolhimento posterior da taxa, preservando-se, assim, tanto a efetividade da execução quanto os princípios legais aplicáveis.

Quanto à segunda alegação, de que a decisão teria extrapolado os limites do pedido, verifico que assiste razão aos agravantes.

A análise dos autos demonstra que o Banco do Brasil S.A. limitou-se a requerer a penhora via SISBAJUD, não tendo formulado requerimentos específicos para utilização dos sistemas RENAJUD e INFOJUD. A decisão recorrida, ao determinar essas medidas, extrapolou os limites da demanda, caracterizando julgamento ultra petita, em afronta ao princípio da congruência.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que a constrição de ativos financeiros somente pode ser determinada mediante requerimento expresso da parte exequente, não sendo admitida sua determinação de ofício:

“a constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD exige o requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado” (REsp 1546906/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018)

Convém esclarecer que a aplicação do precedente se justifica pela semelhança funcional entre os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, os quais exigem requerimento específico da parte interessada para sua utilização. A prova constante nos autos revela que não houve pedido expresso para o uso dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, o que caracteriza, efetivamente, julgamento além dos limites da lide.

Entretanto, no que se refere ao sistema SISBAJUD, verifica-se que houve pedido expresso e reiterado por parte do Banco agravado, sendo, portanto, legítima a medida, desde que condicionada ao recolhimento das taxas legais correspondentes.

A jurisprudência consolidada reconhece a necessidade de tais medidas para assegurar a efetividade da execução, especialmente quando restam frustradas as tentativas convencionais de localização de bens penhoráveis.

As alegações apresentadas demonstram que os agravantes não contestam a legitimidade da execução em si, mas apenas aspectos procedimentais específicos da decisão impugnada.

A análise dos documentos constantes dos autos evidencia tratar-se de título executivo extrajudicial válido, com inadimplemento comprovado, o que justifica a adoção das medidas executivas, desde que observados os limites legais e processuais aplicáveis.

Resta evidenciado, portanto, que a decisão recorrida merece reforma parcial: deve ser mantida a autorização de pesquisa via SISBAJUD, condicionada ao recolhimento das taxas legais pelo Banco agravado; e devem ser anuladas as determinações de pesquisa via sistemas RENAJUD e INFOJUD, por ausência de pedido expresso, ressalvada a possibilidade de o exequente renovar tais requerimentos em petição específica, caso assim entenda necessário.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recuso para: a) manter a autorização de pesquisa via sistema SISBAJUD, condicionando sua efetivação ao prévio recolhimento das taxas previstas na Lei nº 11.077/2020, pelo Banco agravado; b) anular as determinações de pesquisa via sistemas RENAJUD e INFOJUD, por ausência de pedido expresso, ressalvada a possibilidade de o exequente formular tais requerimentos em petição específica.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025